Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SETOR ARNIQUEIRAS. EDITAL 03/2022. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS RESPEITADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE INCURSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. Os argumentos e pedidos que não foram declinados perante o d. Magistrado de origem não podem ser deduzidos somente nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se houve ilegalidade quanto ao Edital no 03/2022 - Terracap, o qual se refere à venda direta de lotes localizados no Setor Habitacional Arniqueiras.
4. Cabe ao Poder Judiciário a apreciação de legalidade do ato administrativo, sendo vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo, posto que se configuraria ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes.
5. No caso em comento, considerando que os parâmetros utilizados para se chegar ao valor final dos imóveis foram considerados legais ou não restaram demonstradas irregularidades, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto aos métodos a serem adotados na forma de regularização fundiária. Logo, uma vez que a empresa pública atuou dentro da legalidade para a venda direita, repele-se a suspensão do Edital no 03/2022.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento.